Tribunal: TJDFT
Processo: 0762885-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OPERAÇÃO POLICIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores para condenar o Distrito Federal a pagar R$ 3.000,00 a título de indenização pelos danos morais provocados em razão de realização de operação policial na residência dos requerentes.
2. Fatos relevantes. O primeiro autor foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, por ter sido encontrado na posse de uma arma de fogo, calibre 32, munições, 100 comprimidos de rohypnol e duas balanças de precisão. Contudo, foi absolvido em virtude de irregularidades, verificadas pelo Juízo criminal, na abordagem policial realizada na residência do réu. Por este motivo, o Juízo sentenciante condenou o Distrito Federal a indenizar a parte autora pelos danos morais provocados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a existência de ofensa aos direitos de personalidade dos requerentes em razão de irregularidades ou abuso de poder na operação policial realizada na residência da segunda autora que culminou na prisão do primeiro autor, por ter sido encontrado na posse de arma, munições e drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STF, no julgamento do RE 603616 (Tema de Repercussão Geral no 280), definiu que a entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita, ainda que em período noturno, quando ficar comprovada fundadas razões de que exista situação de flagrante delito no interior da residência.
5. Tendo em vista a independência de instâncias, verifica-se dos autos que o Juízo criminal absolveu o acusado com fundamento em princípios e normas atinentes ao processo penal, tendo em vista que o bem jurídico tutelado, a liberdade do indivíduo, merece maior proteção do Estado, motivo pelo qual se exige um maior rigor na produção probatória em contexto de persecução penal. Contudo, tal paradigma não deve nortear, necessariamente, a avaliação do Juízo cível acerca da responsabilidade do Estado em indenizar o acusado eventualmente absolvido por falta de provas, especialmente em casos como o ora analisado, tendo em vista que a abordagem policial logrou êxito em encontrar drogas, armas, munições e balanças de precisão na casa do recorrido.
6. Os depoimentos dos policiais prestados em Juízo foram firmes em esclarecer que a autora, mãe do acusado, franqueou a entrada dos policiais no interior de sua residência, após um indivíduo ter ingressado no imóvel em virtude da chegada da guarnição policial, fato que não foi desconstituído por nenhum elemento probatório anexado aos autos, ônus que cabia aos autores (art. 373, I do CPC).
7. A absolvição do réu no processo criminal não acarreta o dever do Estado em pagar indenização por alegado dano moral sofrido, sobretudo, quando os policiais agem em estrito cumprimento do dever legal, quando noticiada a existência de crime, conforme verificado no caso analisado nos autos. Precedentes: Acórdãos 1681130 e 957679.
8. Independentemente do resultado obtido no processo criminal, não foi demonstrada a ocorrência de qualquer ato capaz de causar ofensa aos direitos da personalidade dos autores, o que afasta o dever do Estado em pagar indenização por alegado dano moral.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e Provido. Sentença reformada. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/1995).

Legislação relevante citada: CPC, art. 373, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 0715881-81.2022.8.07.0018, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 10/04/2023; Apelação Cível 0030422-73.2016.8.07.0018, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, publicado no DJE: 12/12/2017.